Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões sofridas, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, não deixando dúvidas de que o réu, de forma intencional, ofendeu sua integridade física, puxando-a forte pelo braço, jogando-a no chão e a empurrando contra o muro, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 – Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação não provida.